Tribunal: TCU
Processo: 003.780/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2476/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, as críticas aplicadas em relação a servidora Maria Clarisse Pontes Silva, foi detectado o seu obito conforme consulta aos Sistemas; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada Maria Clarisse Pontes Silva, conforme dispõe o art. 6o da Resolução TCU no 206/2007; b) Considerar legal o ato do servidor Jose Wilson da Silva; e c) Informar ao órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.780/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Wilson da Silva (XXX.470.441-XX); Maria Clarisse Pontes Silva (XXX.335.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.